Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. INDUZIMENTO AO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO.
1. Comprovada a autoria e materialidade por meio do farto acervo probatório, inclusive pelo reconhecimento das vítimas, não há falar em absolvição.
2. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar imotivadamente o infrator.
4. O reconhecimento pessoal do acusado por meio de fotografia não pode ser desconsiderado, mesmo diante da não observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo quando ratificado em juízo e corroborado pelo conjunto de provas coligidas aos autos.
5. Não há falar em induzimento ao reconhecimento por ter sido apresentada foto do acusado algemado, porquanto foram expostas fotografias de pessoas com características físicas semelhantes ao acusado e na mesma posição, ou seja, com as mãos para trás, não se sabendo ao certo se algemados ou não.
6. Conforme disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
7. Sendo os réus primários, e estabelecida a pena definitiva em 8 anos de reclusão, deve a reprimenda ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.